Tribunal: TJBA
Processo: 8074781-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074781-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEOVA MESSIAS ROCHA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, CAMILLA RIBEIRO BECKER registrado(a) civilmente como CAMILLA RIBEIRO BECKER

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GEAP (AUTO GESTÃO). INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. MANIFESTO PROPÓSITO À REANÁLISE DAS RAZÕES DE DECIDIR E OBTENÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao Acórdão de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8074781-72.2016.805.0001,
de SALVADOR, em que figura como embargante
JEOVÁ MESSIAS ROCHA
e, como embargado,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) da Justiça